Tribunal: TJDFT
Processo: 0737325-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737325-27.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANNA BABKA APELADO: GONCALVES E MACHADO NASCIMENTO ADVOGADOS DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Anna Babka contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de embargos de terceiro ajuizada por ela contra Gonçalves e Machado Nascimento Advogados. Observo que a apelação foi interposta desacompanhada do respectivo preparo recursal e não há notícias nos autos de que a apelante seja beneficiária da gratuidade de justiça (id 51988556). Verifico que a seguinte alegação trazida em apelação não foi objeto de análise durante o trâmite processual no Juízo de Primeiro Grau: que recentemente houve decisão no Recurso Especial n. 1.900.541 (originário da ação de desapropriação indireta n. 0000707-87.1988.4.01.3600, em trâmite na Terceira Vara Federal de Cuiabá/MT) na qual foi reconhecida a coisa julgada em favor de Leila Aghetoni e da figuração desta no processo como assistente litisconsorcial, o que defere-lhe integralmente o direito ao recebimento do montante de R$ 162.712.181,16 (cento e sessenta e dois milhões, setecentos e doze mil, cento e oitenta e um reais e dezesseis centavos). Gonçalves e Machado Nascimento Advogados pede em contrarrazões a reforma da sentença a fim de reconhecer a intempestividade dos embargos de terceiro (id 51988560). Ante o exposto, intime-se Anna Babka para efetuar e comprovar o recolhimento do preparo em dobro sob pena de deserção e não conhecimento do recurso e para manifestar-se quanto: 1) à eventual inovação recursal acerca da alegação relativa à recente decisão proferida no Recurso Especial n. 1.900.541; 2) à eventual excepcionalidade relacionada à juntada extemporânea da prova documental apresentada com o recurso. O prazo para cumprimento da determinação e manifestação acerca das questões referidas é de cinco (5) dias com fundamento nos arts. 10 e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Intime-se Gonçalves e Machado Nascimento Advogados para manifestar-se sobre o cabimento do pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões no prazo de cinco (5) dias em conformidade com o art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo concedido para ambas as partes manifestarem-se sobre as questões indicadas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões e contrarrazões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator